Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. APURAÇÃO DE DELITOS DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IRMÃOS E SOBRINHA. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME MOTIVADO PELO GÊNERO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL, SUSCITANTE.

1. Por não estar evidenciado que os fatos atribuídos ao indiciado decorrem de questão de gênero feminino, em situação de vulnerabilidade ou subordinação em relação ao agressor masculino, mas sim ocorreram por desavenças patrimoniais entre os familiares, afastada a competência especial do Juízo suscitado – 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitante da 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.